Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO POR PARTE DA ALIENANTE. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM ATRASO. LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS A TÍTULO DE ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a preliminar de negativa da prestação jurisdicional se a sentença, integrada por meio de decisão proferida em embargos de declaração, enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pela apelante, sobretudo quanto ao possível reflexo jurídico da Lei no 9.514/1997 à situação descrita nos autos.

2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda, razão pela qual não há que se falar em adequação se os pedidos formulados na inicial não se limitam à devolução dos valores pagos para a aquisição do imóvel, pois incluem também o ressarcimento das despesas cartorárias e tributos adimplidos.

3. A escritura pública de compra e venda de imóvel firmada com a Terracap caracteriza-se como contrato administrativo, sobre o qual incidem as normas e preceitos de direito público e, supletivamente, as normas de direito privado, nos termos dos arts. 1o; 2o e 54 da Lei 8666/93.

4. É possível a rescisão judicial do contrato administrativo, por iniciativa do particular nas situações em que a própria Administração dá causa à inexecução total ou parcial do contrato, conforme disposto nos arts. 77, 78 e 79 da Lei no 8.666/93.

5. Embora a Lei no 9.514/97 não traga previsão de restituição dos valores pagos no caso de rescisão do contrato, deve ser levado em conta que a alienação fiduciária em garantia é pacto acessório ao contrato de compra e venda, de forma que a rescisão deste último implica necessariamente a extinção das obrigações instituídas para garantir o adimplemento do ajuste principal.

6. O atraso na implantação da estrutura necessária à construção do imóvel, em clara violação às regras editalícias, e a negligência da Terracap quanto à obtenção de licença ambiental válida são motivos hábeis a justificar a rescisão contratual.

7.Em razão do inadimplemento contratual pela Terracap, impõe-se a rescisão do contrato administrativo, nos moldes autorizados pelo art. 78, I, da Lei 8.666/1993, com a consequente restituição de todos os valores adimplidos pelos adquirentes do imóvel no curso do contrato, acrescidos dos prejuízos advindos do precoce rompimento do vínculo contratual, nos moldes dos arts. 389 e 475 do Código Civil.

8. Inadmissível a pretendida retenção dos valores pagos a título de arras, com base no art. 418 do Código Civil, se não comprovada culpa do adquirente do imóvel pela rescisão do contrato.

9. Os juros de mora devem ser fixados a partir da citação, conforme previsão expressa do art. 405 do Código Civil, se a extinção do contrato não decorreu da desistência do negócio pelos adquirentes do imóvel, mas pelo inadimplemento da ré.

10. Em razão da inexistência de índice de correção monetária contratualmente eleito para o caso de rescisão contratual, aplica-se o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.